Tribunal: STF
Processo: Rcl 52084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada usurpação de competência. Interesse de toda a magistratura inexistente. Impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. Não ocorrência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do processo nº 5026950-55.2021.8.08.0024, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.



    2. O reclamante afirma se tratar na origem de ação ordinária, ajuizada pela Amages – Associação dos Magistrados do Espírito Santo, com o objetivo de que, anulado o parecer emitido pelo Tribunal de Contas Estadual, os débitos reconhecidos pelo Poder Judiciário capixaba sejam reajustados, em âmbito administrativo, com base no entendimento do STF fixado ao julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810) e das ADI’s 4.357 e 4.425.



    Informa que foi proferida decisão liminar para que os pagamentos feitos pela Administração aos representados da Amages observem o IPCA-E desde quando devida a prestação, além de juros de mora, a partir do momento em que constituída em mora a Fazenda Pública, pelos índices de remuneração da poupança (ato reclamado).



    3. Sustenta que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte, prevista no art. 102, I, n, da CF, tendo em vista que todos os magistrados capixabas e os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo possuem interesse no desfecho da lide e são diretamente beneficiados pela eventual procedência dos pedidos.



    4. Requer a atribuição de efeito suspensivo à reclamação, sobrestando o cumprimento da decisão reclamada. No mérito, pugna pela a cassação da decisão reclamada e pelo envio dos autos ao STF para julgamento da ação de origem.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    2. Na hipótese vertente, o reclamante aponta a usurpação de competência desta Suprema Corte pela autoridade reclamada, ao proferir decisão liminar em que determinado o reajuste dos débitos da Administração Pública em favor dos magistrados pelos índices fixados pelo STF ao julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810) e das ADI’s 4.357 e 4.425, tendo em vista o interesse de toda a magistratura estadual no desfecho da demanda ajuizada pela Amages.



    Colho excerto da decisão reclamada:



    “A AMAGES – Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo aforou a presente demanda pelo rito comum em face do Estado do Espírito Santo, postulando, liminarmente, com base nos fundamentos de fato e de direito deduzidos na petição inicial (ID10718765), que sejam suspensos “...os efeitos do acórdão lançado na consulta nº 00504/2020-3 na 48ª Sessão Ordinária do Plenário em 14.09.2021...”.



    [...]



    Quanto ao pleito inicial, como sabido, a tutela de urgência está condicionada à existência simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, confira-se:



    [...]



    No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados se fazem presentes, porquanto a orientação adotada pelo colendo TCES discrepa do entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, no sentido de que se deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando devida a prestação, além de juros de mora, a partir do momento em que constituída em mora a Fazenda Pública, pelos índices de remuneração da poupança. 



    Com relação à correção monetária, não se revela, portanto, adequado observar o VRTE, porquanto é o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E) o mais adequado à conservação do valor de compra da moeda. Vale dizer: a imposição do VRTE revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inidôneo a promover os fins a que se destina de corrigir o débito da Administração. 



    Com efeito, “...Observando a decisão do STF, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: “"(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.' (Tema 905/STJ)” (AgInt no AgInt no REsp 1918364/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). 



    Não há sentido, ademais, na distinção estabelecida pelo colendo TCES quanto às obrigações reconhecidas na esfera administrativa e àquelas impostas por decisão judicial, pois a correção monetária e os juros de mora tem a sua fonte na lei e não no pronunciamento judicial em si, além de visarem, sempre, penalizar a impontualidade do ente devedor e restabelecer o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. 



    Destarte, em havendo mora, não há como rechaçar os seus efeitos pelo fato em si do reconhecimento do direito ter operado na esfera administrativa, fazendo-os incidir, em sua plenitude, tal como colocado pelo eg. STF, somente em casos de condenação judicial. 



    Por outro lado, a urgência está demonstrada, considerando o risco de pagamentos administrativos serem feitos em desacordo com a orientação firmada pelo eg. STF, ou seja, possibilidade efetiva de que sejam feitos de forma parcial, cerceando os direitos dos agentes políticos vinculados à AMAGES ao correto recebimento de suas verbas.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 300, do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, suspendendo os efeitos do acórdão lançado na consulta nº 00504/2020-3, autorizando que os pagamentos feitos pela Administração aos representados da AMAGES observe o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando devida a prestação, além de juros de mora, a partir do momento em que constituída em mora a Fazenda Pública, pelos índices de remuneração da poupança, tal como delineado pelo eg. STF no RE nº 870.947/SE.” 



    3. O reclamante alega, em relação à ação de origem, que todos os magistrados e desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo possuem interesse no desfecho da lide e serão diretamente beneficiados pela eventual procedência dos pedidos.



    Nesse contexto, sustenta a usurpada a competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao STF processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.



    4. À luz da norma de competência invocada, em sua primeira parte, tenho por evidente que a causa não revela interesse, ainda que indireto, de toda a magistratura, bastando para tanto concluir que está em jogo situação específica de determinado tribunal da Federação.



    5. A seu turno, em relação à segunda parte do dispositivo constitucional, a teor da jurisprudência desta Casa, a competência originária do Supremo Tribunal Federal pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não evidenciada no presente caso.



    A propósito do tema, recordo os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM . NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA . 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 29.798 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. ART. 102, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. 



    O impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, n, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não demonstrada no caso. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.242 AgR, de minha relatoria, DJe 20.4.2016)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação julgada improcedente. 3. Art. 102, I, n, da Constituição Federal. 4. Ausência de manifestação formal, espontânea ou provocada, de impedimento ou suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal estadual. 5. Inexistência de usurpação de competência do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.4.2015)



    6. Nesse contexto, consolidada a jurisprudência desta Casa quanto ao caráter de absoluta excepcionalidade da competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, n, da Constituição:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, “ N”) – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES DO PÓLO PASSIVO AUTORIDADES DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO SUSCITADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE MAIS DA METADE DOS DESEMBARGADORES COMPONENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O ALCANCE DO ART. 102, I, “ N”, DA CONSTITUIÇÃO – CARÁTER EXCEPCIONAL DESSA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AO 1.476 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º.8.2014) 



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. 



    II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1.840 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.02.2014) 



    7. Na linha do já decidido por esta Suprema Corte, à falta de interesse, direto ou reflexo, de toda a magistratura no deslinde do conflito, enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação. (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello , DJ 25.4.97).



    8. No mesmo sentido, cito precedentes proferidos em sede de ação originária:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "n", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação de cobrança entre viúvas de magistrados estaduais e o Estado de Santa Catarina, ante a inexistência, na hipótese, de declaração de suspeição ou impedimento ou, ainda, de demonstração de interesse de mais da metade dos magistrados do tribunal de origem na causa. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1.443 AgR, de minha relatoria, DJe 13.4.2016)



    “Auxílio-alimentação instituído por resolução do TCE/CE. Interesse exclusivo dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Não incidência do art. 102, i, n , da Constituição Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, n, CF/88).



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, o art. 102, I, n, da Constituição Federal é inaplicável às demandas em que não houver interesse privativo ou exclusivo da magistratura. Precedentes.



    3. Para se configurar a competência originária do Supremo Tribunal, pela citada alínea ‘n’, segunda parte, é preciso a manifestação formal de impedimento ou suspeição por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção. Precedente.



    4. Agravo regimental não provido.” (AO 1.798 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2015)



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora